Tribunal: STF
Processo: HC 219108
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sebastiao Umberto Cavecchia, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 763.529/MG.



    Narram os autos que o paciente teve prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que haveria constrangimento ilegal em decorrência da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas, referindo aos riscos de contaminação por Covid-19.



    Ao final, requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou aplicada medidas cautelares diversas da custódia, especialmente o monitoramento eletrônico.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 763.529/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Relator do feito no STJ o seguinte:



    “Observa-se que a reincidência, o risco de reiteração delitiva – o paciente possui antecedentes criminais em Prata (MG), em Patrocínio (MG) e em São José do Rio Preto (SP) –, bem como a periculosidade do agente, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas.” (Doc. 14)



    Note-se, assim, que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de reincidente e portador de maus antecedentes, a indicar o risco de reiteração delitiva.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente